Tribunal: TJBA
Processo: 8029768-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029768-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ERIBALDO PEREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso de agravo de instrumento.

O embargante alegou omissão quanto à necessidade de modulação temporal do Tema 677/STJ, sustentando que seus efeitos deveriam ser aplicados apenas a partir de 16/12/2022.

Requereu, ainda, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação temporal do Tema 677/STJ; e

(ii) analisar se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão do julgado ou para viabilizar prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente todos os fundamentos recursais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1633295/DF; REsp 1812083/MA; EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE).

A modulação dos efeitos de decisão em recurso repetitivo compete exclusivamente ao STJ, sendo inviável ao TJBA deliberar sobre o tema (AREsp 1.033.647/RO).

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o “prequestionamento ficto”, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada. 3. A modulação dos efeitos de decisão em recurso repetitivo compete unicamente ao Superior Tribunal de Justiça. 4. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AREsp 1.033.647/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8029768-43.2025.8.05.0000, originários da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Embargante o BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado ERIBALDO PEREIRA CAMPOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA